Tribunal: TJDFT
Processo: 0753224-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753224-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ROBERSON ADRIANO VITALINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido formulado pelo agravante na petição de ID 68508422, porquanto os documentos comprobatórios não se prestam a infirmar o teor da Decisão proferida ao ID 67276921, a qual tem por objeto único a gratuidade de justiça. Aguarde-se o prazo legal para contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator